Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA. LEGITIMADOS. ART. 747 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O não cumprimento da determinação judicial para complementar ou alterar as razões recursais e viabilizar o recebimento dos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, como agravo interno, tem como consequência o não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.024, §3o).
2. A legitimidade para ajuizar a demanda que definirá os termos da curatela, que não se confunde com a legitimação para o exercício da função de curador, diz respeito às pessoas que podem promover a ação de interdição.
3. O rol do art. 747 do Código de Processo Civil, que apresenta os legitimados para apresentar o pedido judicial de interdição, é taxativo, mas não preferencial. Precedente do STJ.
4. A demonstração de que a autora não tem qualquer relação de parentesco com o interditando, que é padre e está amparado pela instituição religiosa a que serviu, recebendo os cuidados de saúde necessários (plano de saúde - home care), impede a excepcional mitigação do rol dos legitimados para a ação de interdição e afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Reforça esse entendimento a nomeação de curador provisório ao interditando, sendo o nomeado também padre, gestor da Casa do Clero, instituição de abrigo e acolhimento de religiosos mantida pela Mitra Arquidiocesana de Brasília.
5. O Código de Direito Canônico, em seu art. 281, §2o, regula a relação de assistência social aos religiosos da Igreja Católica: “Cân. 281 — §1. Os clérigos, quando se dedicam ao ministério eclesiástico, merecem uma remuneração condigna com a sua condição, tendo em conta tanto a natureza do seu múnus, como as circunstâncias dos lugares e dos tempos, com a qual possam prover às necessidades da sua vida e à justa retribuição daqueles de cujo serviço necessitam. § 2. Também se deve providenciar para que desfrutem da assistência social, com a qual se proveja convenientemente as suas necessidades, se sofrerem de doença, invalidez ou velhice”. [grifado na transcrição]
6. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento conhecido e não provido.